Tribunal: TJPA
Processo: 0814679-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814679-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ QUE PROCEDA A INTERNAÇÃO DE PACIENTE PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO / PLASMOCITOMA COM INDICAÇÃO DA MÉDICA ASSISTENTE EM BELÉM PARA TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA AUTÓLOGO. PROCEDIMENTO MÉDICO DE ALTÍSSIMA COMPLEXIDADE QUE SEQUER É REALIZADO NO TERRITÓRIO PARAENSE. NECESSIDADE DE MINUCIOSA AVALIAÇÃO MÉDICA PARA INDICAÇÃO AO PROCEDIMENTO. IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO. ERROR IN JUDICANDO PELA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 20 E 22 DA LEI 4.657/42. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil púbica patrocinada pelo Ministério Público contra decisão ID42771296 que antecipou a tutela em favor do paciente representado,
JOSÉ MARIA DA SILVA,
acometido de Mieloma Múltiplo / Plasmocitoma para determinar que o Estado do Pará e Município de Acará, disponibilizem, solidariamente, leito hospitalar de alta complexidade em hospital de referência oncológica da rede pública ou privada, capaz de realizar transplante de medula óssea” em favor do paciente, conforme laudo médico do procedimento transplante autólogo de medula óssea, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa, apontando, inclusive, que na ausência de recursos orçamentários para o custeio das medidas, que aloque recurso destinados a propaganda institucional e pagamento de assessores especiais do chefe do executivo e do secretário de saúde da cada ente.

O Município recorre alegando essencialmente ofensa aos artigos 1º da Lei 9.494/97 e; 1º, §3º e 2º da lei 8.437/92 e discorre sobre o direito a saúde e a separação dos poderes. Argui também a exiguidade do prazo para o cumprimento da medida.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento para reforma da decisão.

Concedi o efeito suspensivo em ID 7999376.

Contrarrazões ID 8301376.

A Procuradoria se manifestou pelo não provimento ID 9035673.

É o relatório.

VOTO

Vou conhecer do recurso e manter o juízo inicial, uma vez que as razões do recurso se direcionam à impossibilidade de cumprimento da decisão interlocutória de origem na forma como foi proferida, e disso, até a análise técnica procedida pelo
Parquet
(GATI) confirma em manifestação no ID 8301381.

Este julgamento se limitará a análise acerca da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, vedado o exame da matéria de fundo da impetração originária.

Não se olvida da necessidade de oitiva prévia à concessão de liminar do ente público estabelecida pelo art. 2º da Lei nº 8.437/92. Todavia, é regra que tem sido mitigada por jurisprudência desta Corte e do c. STJ em casos mais emergenciais em face da possibilidade de graves danos decorrentes da demora do cumprimento da liminar, especialmente quando se tratar da saúde.

Na mesma toada, não se aplicam as vedações do art. 1º da 9.494/97 e; 1º, §3º da lei 8.437/92, pelo mesmo fundamento, havendo inclusive o e. STF já afirmado a inconstitucionalidade de ato normativo que vise impedir ou condicionar a concessão de medida liminar, o que caracterizaria verdadeiro obstáculo à efetiva prestação jurisdicional.

Quanto ao prazo concedido para cumprimento da obrigação, de fato é exíguo.

O Transplante de medula autólogo é um procedimento de alta complexidade e conforme referido na informação do Hospital Ophir Loyola, sequer há hospital público referenciado para o procedimento, sendo a rede privada, em pouquíssimos estabelecimentos, o único recurso médico para a consecução do transplante.

Nesse diapasão, imagina-se que haverá necessidade de contato com as instituições privadas habilitadas para o procedimento, troca de informações entre as equipes médicas que assistiram o paciente até hoje e as que estão capacitadas para o procedimento, realização de novos exames para confirmação do quadro clinico de remissão temporária da doença, elaboração de orçamentos pelos hospitais habilitados, providencias administrativas para empenho e pagamento, viagens do paciente até esses centros de referência, para somente então ser submetido ao transplante, que fique claro, é um procedimento de alto risco para a vida do próprio paciente.

Neste cenário, é evidente que a tutela de cumprimento da medida em 24 horas é absurda e contrária aos arts. 20 e 22 da Lei 4.657/42.

No caso deveria o juízo
a quo
ouvir o Ministério Público que certamente poderá prestar boa parte dessas informações complementares, afinal é isso que se espera do autor a partir da interpretação sistemática dos artigos 6º e 319 do CPC.

Finalmente, não se perde de vista que o paciente já está inscrito no TFD e a possibilidade (indicação) para a realização de TMO autólogo está sendo avaliada pela equipe médica do Hospital Rio Grande na cidade de Natal/RN.

Assim exposto, considerando que a decisão recorrida determinou que a internação do paciente para a realização do transplante fosse cumprida em 24 horas, é evidente que há
error in judicando
uma vez que sequer foi observado o risco de morte e condição de saúde daquele que se busca tutelar, de maneira que
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão face a impossibilidade de cumprimento na forma proferida.

Nada impede que depois da instrução completa do processo de origem, o juízo possa sentenciar atribuindo a obrigação ao réu, mas observadas as “variáveis” sugeridas pelo setor técnico do Ministério Público.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023